Tribunal: TJSP
Processo: 1029478-61.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Embargos de declaração da parte autora/apelada. Recurso em dissonância ao contexto processual, sem sequer identificar a decisão recorrida. Razões recursais dissociadas da causa de pedir e do andamento processual, pertinentes a outra demanda. Evidente falta de interesse recursal. Embargos não conhecidos, com determinação.